Tribunal: TJDFT
Processo: 0723656-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723656-77.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ENYLSON AGUIAR PORTILHO RECORRIDAS: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ENYLSON AGUIAR PORTILHO, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 16334177): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA AMBÍGUA OU OBSCURA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE COBERTURA CONTRATAUAL NÃO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO CABIMENTO. 1. Verificado que o autor, em réplica, ao impugnar os argumentos vertidos nas contestações ofertadas, alegou que a cláusula contratual que restringe as hipóteses de invalidez funcional permanente por doença o colocaria em desvantagem manifestamente exagerada em relação à seguradora, a rediscussão da questão em grau de recurso de apelação não configura hipótese de inovação recursal. 2. A interpretação mais favorável ao consumidor, prevista no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer somente quando há dubiedade ou obscuridade nas cláusulas contratuais que regem uma determinada relação de consumo, hipóteses não caracterizadas no caso concreto. 3. A indenização prevista para o caso de invalidez funcional permanente total por doença somente é cabível nos casos de incapacidade para toda e qualquer atividade laboral. 4. Evidenciado que o segurado apresenta incapacidade laboral apenas para a atividade militar, não há como lhe ser assegurado o direito à percepção de indenização por invalidez funcional permanente total por doença. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.845.943/SP e REsp 1.867.199/SP – Tema 1.068), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005). 4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP no 302/2005). 5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. 6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5o, parágrafo único, da Circular no 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 9. No caso concreto, recurso especial provido. (Rel. Min. RICARCO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/10/2021). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A014